Tribunal: TJSP
Processo: 2133176-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2133176-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TRANSIT DO BRASIL S/A, é agravado CASA DA CULTURA FRANCESA ALIANÇA
FRANCESA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2133176-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48778
2
Voto no 48.778
Agravo Interno Cível no 2133176-46.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Transit do Brasil S/A
Agravado: CASA DA CULTURA FRANCESA ALIANÇA FRANCESA
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO INTERNO CÍVEL – Recurso contra a decisão do
Relator que indeferiu pedido de revogação de tutela antecipada -
Julgamento do Agravo de Instrumento decidindo o mérito -
Agravo prejudicado.
Cuida-se de Agravo retido interposto por Transit do Brasil S.A,
inconformada com a decisão que indeferiu o seu pedido de cassação da tutela antecipada
concedida nos autos da Ação declaratória de nulidade de títulos. Afirma, para tanto, que a
decisão proferida por este Relator não atentou para a necessidade da sua reforma e alega
também a ausência de caução.
Por estes fundamentos, pede a revisão do despacho.
Este é o relatório.
O agravo interno não deve ser analisado, pois está prejudicado.
Com efeito, o Agravo de Instrumento do qual foi extraído este recurso já foi
julgado e, portanto, nada mais há a ser decidido.
Posto isso, pelo meu voto, julgo prejudicado o agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator